Tribunal: TCU
Processo: 004.596/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3303/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peças 3 a 6). 1. Processo TC- Processo 004.596/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Jacintho da Silva (XXX.603.674-XX); José Jorge da Silva (XXX.572.104-XX); José Tadeu de Souza Barbosa (XXX.545.744-XX); Maria da Conceição Sena Santana (XXX.804.164-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. cessar, para o ato de aposentadoria de José Tadeu de Souza Barbosa, após o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput, II, da IN-TCU 78/2018, consoante decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065-23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021. 1.7.2. cessar, para o ato de Aposentadoria de José Jacintho da Silva, após o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput, II, da IN-TCU 78/2018, consoante decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065- 23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021. 1.7.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, à Fundação Nacional de Saúde que: 1.7.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.3.2. envie, no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, a este Tribunal documentos comprobatórios de que o (a) interessado (a) cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 1.7.3.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade Fundação Nacional de Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.